Tribunal: TJMT
Processo: 0003584-14.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0003584-14.2018.8.11.0018 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUARA
APELANTE: - ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – 2) DA EXTIRPAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N.o 14-A DO TJMT – 3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4) RECURSO DESPROVIDO.
1) “Havendo nos autos elementos de prova suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal de Vias de fato no âmbito das relações domésticas, e restando demonstrado o dolo da conduta, manter-se a condenação é medida que se impõe”. (TJMT - N.U 0002820-50.2019.8.11.0064). Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.
2) Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
4) Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003584-14.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES RODRIGUES - CPF: 513.638.011-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Silvane Alves Amaro (VÍTIMA), G. A. M. - CPF: 080.918.911-99 (VÍTIMA), Thayline Mendes Alves (VÍTIMA), SILVANE ALVES AMARO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA –
2) DA EXTIRPAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N.o 14-A DO TJMT –
3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

“Havendo nos autos elementos de prova suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal de Vias de fato no âmbito das relações domésticas, e restando demonstrado o dolo da conduta, manter-se a condenação é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0002820-50.2019.8.11.0064). Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

2)

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

4)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Antonio Mendes Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

3584-14.2018.811.0018, Código: 111280, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da

Comarca de Juara/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pelo cometimento da prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto 3.688/41, por duas vezes, praticadas no âmbito das relações domésticas., na regra do art. 69 do Código Penal
, a pena de 32 (trinta e dois) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, fixando em favor das ofendidas o valor de 01 (um) salário mínimo, para cada vítima, para reparação dos danos causados pela infração. (Id. 82355997 – p. 100/103).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 82355997 – p. 120/134) o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, a fim de obter sua
absolvição
de ambas as condutas imputadas. Subsidiariamente, pugna pela extirpação da condenação ao ressarcimento dos danos supostamente experimentados pelas vítimas, bem como pela concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (Id. 82355997 – p. 137/150), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 83946457-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que no dia 29 de agosto de 2017, por volta das 07h00, na Comarca de Juara-MT, o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua filha Thayline Mendes Alves, de apenas 03 (três) anos e sua companheira Silvane Alves Amaro.

Consoante apurado, na data dos fatos, o denunciado tentou agredir o filho Guilherme, de 08 (oito) anos, quando Silvane chegou na residência e o impediu. Ato contínuo, o apelante foi em direção à filha Thayline, de 03 (três) anos de idade, e a agrediu com cintadas. Ao presenciar tal cena, Silvane retirou o objeto das mãos do apelante e arremessou no chão, de modo que a fivela do cinto quebrou. O apelante, por sua vez, passou a ofender sua companheira chamando-a de
“sua desgraça, sua maldita, imundícia”
e em seguida desferiu um soco em sua face.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de depoimento da ofendida (Id. 82355996 – p. 12/13), pedido de providências protetivas (Id. 82355996 – p. 14/16), termo de representação criminal (Id. 82355996 – p. 17), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões (Id. 82355996 – p. 19/22 e 24/27), termo de depoimento do informante Guilherme (Id. 82355996 – p. 31).

1.

DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, o apelante busca a absolvição pela prática da contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, ocorridos no âmbito de violência doméstica, ante a suposta falta de provas dos referidos delitos, bem como sob a alegação de legítima defesa.

Contudo, o referido pleito
não merece prosperar.

Em sede inquisitiva, a vítima Silvane Alves Amaro afirmou que a agressão narrada nos presentes autos não teria sido a primeira cometida pelo companheiro em seu desfavor, tendo se pronunciado nos seguintes termos:

“(...) Que em horário aproximado das 07 horas da manhã de hoje, 29/08/2017, ao retornar da escola onde sua filha Talia estuda, diz que presenciou o momento em que Antônio pegou um cinto de couro com fivela de cowboy para bater em seu filho Gabriel e o para se desvencilhar da surra que iria levar Guilherme se fechou no interior do banheiro do local onde residem. Que em ato continuo Antônio foi até o encontro de sua filha Thayline, de apenas 03 (três) anos de idade e contra as pernas desta ele desferiu uma cintada. Que diante de tal cena e consumida de certo sentimento de revolta diz ter se apossado do referido cinto e arremessado contra o chão, de modo que a fivela do cinto se quebrou. Que em razão de sua atitude Antônio passou a lhe ofender moralmente com as seguintes palavras: sua desgraça sua maldita, imundícia, e em seguida desferiu um soco em sua face”.
(Id. 82355996 – p. 12/13).

Ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa a vítima confirmou toda a narrativa apresentada em sede policial, ressaltando que o acusado desferiu uma “cintada” na vítima Thayline de 03 (três) anos de idade e em seguida a agrediu com um soco na face.

Corroborando com as declarações prestadas pela vítima Silvane Alves Amaro, sua genitora, o
informante Guilherme Alves Mendes
, filho do casal, declarou em sede policial que presenciou o momento em que seu genitor desferiu um soco na face de sua mãe, bem como confirmou o jeito violento do apelante, afirmando que em outra situação
“seu pai lhe bateu com um pedaço de madeira causando um ferimento em seu braço esquerdo”
.

Perante a autoridade judicial, o informante confirmou suas declarações extrajudiciais, confirmando ter presenciado o momento em que seu genitor desferiu um soco na face de sua genitora Silvane (Id. 82355998).

O recorrente Antonio Mendes Rodrigues
, ao ser interrogado na etapa indiciária, relatou:

“(...) Que diz não possuir advogado, mas deseja esclarecer os fatos. Que diz ter conviver em situação conjugal de fato com Silvane Alves Mendes há aproximadamente 14 anos e com ela teve três filhos chamados, Guilherme Alves Mendes, 9 anos, Thalia Alves Mendes, 07 anos e Thailyne Alves Mendes de 05 anos de idade. Que em data que não se recorda, acreditando ter sido em agosto de 2017, diz que em horário aproximado das 07 horas, alega que de fato teria discutido rispidamente com sua companheira conjugal de fato, Silvane pelo fato dela ter partido para cima de si para lhe agredir,
visto que ela teria se revoltado consigo em decorrência de ter batido nas nádegas de sua filha Thayline com um cinto de couro, com fivela de Caubói
. Que alega que no intuito de se defender de Silvane
desferiu um tapa na face de Silvane
, contudo, diz que não tinha intenção de machucá-la. Que alega não ter agredido Guilherme de qualquer forma que seja naquela ocasião, bem como diz não ser verdade que o lesionou na cabeça com um golpe de pau. Que alega que jamais disse a Silvane que iria dar um fim na vida dela. Que confessa ter ofendido Silvane com os designativos “maldita, imundícia e desgraça” em várias ocasiões distintas, no entanto, alega que desde quando era criança aprendeu com seu pai a falar de tal modo com as pessoas. Que atualmente esta convivendo com Silvane e que o relacionamento ainda continua conturbado pelo fato dela não lhe permitir que eduque ou repreenda seus filhos”.
(Id. 82355997 - p. 37/38).

Em sede judicial, o apelante confessou a prática de ambas as lesões corporais, afirmando que a vítima Silvane tentou lhe agredir e apenas revidou a agressão iminente.

Como se vê, o conjunto probatório amealhado no bojo dos autos não deixa dúvidas de que o apelante, de fato, praticou vias de fato contra as vítimas, razão pela qual o pedido de absolvição face à insuficiência probatória não merece ser acolhido, eis que a sentença ora guerreada está em concordância com a legislação e entendimento jurisprudenciais pertinentes à espécie, portanto, escorreita.

Dessa forma, verifica-se dos autos que o depoimento da vítima tanto na fase policial quanto na instrução processual foi firme, claro e detalhado, estando em consonância com as demais provas colhidas em Juízo, inclusive com a confissão do apelante de que teria realmente agredido a vítima, porém, alegando que agiu em legítima defesa.

In casu
, não há que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois inexistem dúvidas quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto à sua autoria, sendo as provas suficientes para manutenção da condenação do recorrente, razão pela qual
inviável a absolvição do apelante ante a alegada insuficiência probatória
.

No que se refere à alegação defensiva de que o apelante agiu em legítima defesa, uma vez que reagiu a agressão iminente da vítima Silvane Alves Amaro, também não merece acolhimento.

Nos termos do que dispõe o artigo 25 do Código Penal, age em legítima defesa
“quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No caso dos autos, não estão presentes todos os requisitos da excludente de ilicitude aventada, descritos no referido artigo, os quais são cumulativos, tendo em vista a não utilização de meio moderado, já que deveria e poderia ter usado de meio menos lesivo para conter a vítima, mas não o fez, preferindo agredi-la com um soco em sua face, aproveitando de sua superioridade física, bem como não restou caracterizada a injusta agressão, uma vez que, pelo que se verifica dos depoimentos colhidos em ambas as fases, a vítima Silvane Alves Amaro estava apenas tentando impedir que o apelante continuasse agredindo a filha de apenas 03 (três) anos de idade, tendo aquela se limitado a tomar da mão do convivente o cinto que ele estava utilizando para surrar a criança, quando então o apelante se voltou contra ela, vindo a lhe desferir um soco na face.

A propósito, destaco:

“(..)
Para a configuração da causa excludente da ilicitude da legítima defesa, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida por meio do uso moderado dos meios necessários, consoante determina o artigo 25 do Código Penal, não bastando a mera alegação do réu, especialmente quando em desarmonia com as outras provas constantes.
- Considerando que os crimes de violência doméstica e familiar são praticados, em geral, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, as declarações da ofendida, se coerentes e coesas, têm especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0707.16.007689-9/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima (JD Convocada) , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 27/02/2020).

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019).

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por legítima defesa alegada pelo apelante
.

2.

DA EXTIRPAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL.

O apelante busca a extirpação da fixação de valor mínimo para reparação do dano moral, ao argumento de que não foram produzidos elementos probatórios que indiquem a ocorrência do suposto dano imaterial.

Inicialmente, não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“(...) o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(in Código de Processo Penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado no. 14-A do TJMT.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado n.o 14-A, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Reitero, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil
, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 82355997 – p. 05/06) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
(...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...)”.

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). (Destaquei).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que
o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória
.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (Destaquei).

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

Assim, sendo,
mantenho o
quantum
fixado pelo magistrado sentenciante, à título de indenização por danos causados à vítima, no importe de um salário mínimo
.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser pobre na acepção jurídica do termo e ter sido sempre assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Contudo, o referido pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Nesse ponto, entendo que não há como ser acolhido o pleito defensivo.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Antônio Mendes Rodrigues
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021